Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39048527, o DF comprovou o pagamento dos créditos referentes a HONORO NEVES DA SILVA, IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID: 39360626, o SINDIRETA anuiu com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de HONORO NEVES DA SILVA (ID: 36310353) e IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI (36311515) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador